Tribunal: TJSP
Processo: 2035373-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2035373-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SEVERINA MORAES COSTA (INVENTARIANTE), ANTONIVAL ALVES COSTA
(ESPÓLIO), CARLA SILMARA COSTA FERNANDES PEREIRA, CARLOS SERGIO
MORAES COSTA, FABIO EMERSON MORAES COSTA, KATIA FABIOLA
MORAES COSTA CARVALHO e MAURO CESAR MORAES COSTA, é embargado O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035373-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40108
2
Voto n.o: 40108
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2035373-63.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES:
SEVERINA MORAES COSTA (INVENTARIANTE) E
OUTRO
EMBARGADO:
O JUÍZO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Razões de
decidir devidamente expostas pela Turma Julgadora.
EMBARGOS REJEITADOS.
SEVERINA MORAES COSTA (INVENTARIANTE) E
OUTRO opõem embargos de declaração contra o v. acórdão do agravo de
instrumento (fls. 23/29).
Alegam que o v. acórdão foi obscuro quanto a
determinação de apresentação das certidões de casamento atualizadas dos
herdeiros e em relação ao recolhimento do imposto inter vivos. Requerem,
afinal, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar as eivas que reputam
existentes.
É o relatório.
O artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil (Lei
n° 13.105/2015) prevê que cabem embargos de declaração contra a decisão
que contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Como já definiu a Eg. Corte Superior, “Os embargos
de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover
a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a
rediscutir o mérito” (Edcl no AgRg no REsp n° 1.379.900/RS, Rel. Min.
Herman Benjamim).
Assentadas tais premissas, o pleito integratório não
merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035373-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40108
3
O v. acórdão embargado foi absolutamente claro e
expresso ao mencionar que deverão ser apresentadas as certidões atualizadas
de todos os herdeiros, conforme determinado pelo d. juiz singular (fl. 26).
Outrossim, nada há a ser aclarado quanto ao
recolhimento do tributo pertinente em caso de renúncia translativa realizada
por termo nos autos do inventário.
Como bem consignado na decisão embargada:
“No mais, vale observar que a homologação do termo
deve ser condicionada à comprovação do recolhimento dos tributos
pertinentes, salientando-se que além do imposto causa mortis, há a
necessidade de pagamento do imposto de transmissão inter vivos,
devido em razão da cessão gratuita dos direitos hereditários à viúva
meeira.” (fl. 28)
A leitura dos trechos supra é suficiente para não
deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não padece de nenhuma das
eivas alegadas pelos embargantes.
Finalmente,
os
embargos
de
declaração
não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento de
insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator